Tribunal: TJDFT
Processo: 0002708-49.2017.8.07.0004
Órgão julgador: ROBERVAL CASEMIRO BELINATI
Órgão colegiado: 2a Turma Criminal
Data de publicação: 2020-11-10

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador ROBERVAL CASEMIRO BELINATI NÚMERO DO PROCESSO: 0002708-49.2017.8.07.0004 CLASSE JUDICIAL: APELAÇÃO CRIMINAL (417) APELANTE: PATRICIA COUTINHO PEREIRA REPRESENTANTE LEGAL: DEFENSORIA PÚBLICA DO DISTRITO FEDERAL APELADO: MINISTÉRIO PÚBLICO DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS REPRESENTANTE LEGAL: MINISTÉRIO PÚBLICO DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS DESPACHO Diante do princípio da cooperação, constante dos artigos 9o e 10, ambos do Código de Processo Civil, manifestem-se as partes, no prazo sucessivo de 10 dias, sobre o disposto no artigo 171, § 5o, do Código Penal, incluído pela Lei no 13.964/2019 (que alterou o regime da ação penal relativa ao crime de estelionato), apontando a eventual repercussão da aludida norma no caso concreto. Após, retornem os autos novamente conclusos. Cumpra-se. Brasília/DF, 29 de outubro de 2020. ROBERVAL CASEMIRO BELINATI Desembargador relator